Tribunal: STF
Processo: HC 214092
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Silva de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, "em razão da gravidade da conduta e da quantidade de droga apreendida 512 gramas de cocaína, 7 gramas de crack, 157 gramas de maconha e 7 gramas de skunk, entorpecentes em grande quantidade e diversidade que evidenciam o animus de traficar dos indiciados", além de armas e munições intactas e um rádio HT", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que verifica-se que o Tribunal de origem consignou que "In casu, os pacientes não são idosos e tampouco alegaram possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando o grupo de risco para a mencionada doença", conforme requisitos exigidos pela Recomendação n.º 62/CNJ. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido. 



    (HC 722.878 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar dos ora Agravantes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, "em razão da gravidade da conduta e da quantidade de droga apreendida "512 gramas de cocaína, 7 gramas de crack, 157 gramas de maconha e 7 gramas de skunk, entorpecentes em grande quantidade e diversidade que evidenciam o animus de traficar dos indiciados", além de armas e munições intactas e um rádio HT, justificando, assim, a imposição da medida extrema", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (grifei)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator